Tribunal: STJ
Processo: 1500357-48.2022.8.26.0546
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986876 - SP(2025/0254651-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIS GUILHERME MENEGHINI
ADVOGADOS
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
CAMILLA DE GODOI RANZATTO - SP368544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. A inadmissão do apelo nobre na
origem fundamentou-se na incidência das Súmulas n. 284, 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão
agravada, por sua vez, manteve a inadmissão por ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando a
Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em aferir se o Agravo em Recurso
Especial impugnou, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos
que obstaram o seguimento do Recurso Especial na origem, notadamente a
aplicação da
(reexame de provas),
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 284/STF
(fundamentação deficiente) e Súmulas n. 282 e
(ausência de
356/STF
prequestionamento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o conhecimento do agravo que não impugna, de forma
específica e fundamentada, todos os óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. A ausência de ataque a um dos fundamentos
autônomos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula 182/STJ.
4. Conforme o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, é dever da parte agravante refutar, de modo explícito, cada um
dos fundamentos que levaram à inadmissão do recurso na instância inferior, o que
não ocorreu na espécie, uma vez que a parte agravante se limitou a tecer alegações
genéricas sobre a não incidência do óbice da
e silenciou quanto aos
Súmula 7/STJ
fundamentos das Súmulas 284, 282 e 356 do STF.
5. A mera reiteração das razões do recurso especial, sem demonstrar o
desacerto da decisão de inadmissibilidade, configura ofensa ao princípio da
dialeticidade e acarreta o não conhecimento do agravo. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada impossibilita o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo Regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA54725616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/03/2026 17:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 17742b6c-b8da-457f-b356-4c9b9c29889c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54725616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/03/2026 17:45:22
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 17742b6c-b8da-457f-b356-4c9b9c29889c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986876 - SP(2025/0254651-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIS GUILHERME MENEGHINI
ADVOGADOS
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
CAMILLA DE GODOI RANZATTO - SP368544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do Agravo em Recurso Especial. A inadmissão do apelo nobre na
origem fundamentou-se na incidência das Súmulas n. 284, 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal, e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão
agravada, por sua vez, manteve a inadmissão por ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando a
Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia central consiste em aferir se o Agravo em Recurso
Especial impugnou, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos
que obstaram o seguimento do Recurso Especial na origem, notadamente a
aplicação da
(reexame de provas),
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 284/STF
(fundamentação deficiente) e Súmulas n. 282 e
(ausência de
356/STF
prequestionamento).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o conhecimento do agravo que não impugna, de forma
específica e fundamentada, todos os óbices apontados na decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. A ausência de ataque a um dos fundamentos
autônomos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula 182/STJ.
4. Conforme o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, é dever da parte agravante refutar, de modo explícito, cada um
dos fundamentos que levaram à inadmissão do recurso na instância inferior, o que
não ocorreu na espécie, uma vez que a parte agravante se limitou a tecer alegações
genéricas sobre a não incidência do óbice da
e silenciou quanto aos
Súmula 7/STJ
fundamentos das Súmulas 284, 282 e 356 do STF.
5. A mera reiteração das razões do recurso especial, sem demonstrar o
desacerto da decisão de inadmissibilidade, configura ofensa ao princípio da
dialeticidade e acarreta o não conhecimento do agravo. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada impossibilita o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da
art. 1.021,
Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo Regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA54725615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/03/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 3deebb92-c1fb-4fbf-804f-e635945b678b

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por LUIS GUILHERME MENEGHINI,
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 426-427).
Sustenta o agravante, em síntese, que o recurso especial não demandava reexame de
matéria fático-probatória, mas sim a correta valoração jurídica dos fatos, afastando a incidência
da
Argumenta que a decisão agravada aplicou indevidamente a
Súmula n. 7/STJ.
pois o agravo em recurso especial teria impugnado adequadamente os
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, ao sustentar que a decisão que inadmitiu o recurso
foi genérica, inviabilizando uma contestação mais ampla. Requer, ao final, a reconsideração da
decisão monocrática para que o agravo em recurso especial seja conhecido e, no mérito, provido
para reformar o acórdão recorrido (e-STJ fls. 431-436).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Contudo, a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos
argumentos apresentados pelo agravante.
Extrai-se do
impugnado (e-STJ fls. 426-427):
decisum

A decisão do Juízo
não admitiu o recurso especial por quatro fundamentos
a quo
principais: 1) inadequação da via eleita, porque a insurgência veiculou matéria
constitucional, cujo exame compete ao STF; 2) deficiência de fundamentação
atraindo o óbice da
na linha de que o recorrente não demonstrou
Súmula 284/STF,
de maneira específica as razões de sua insurgência; 3) ausência de
prequestionamento, incidindo as Súmulas 282 e
; 4) incidência da
356/STF
já que a revisão pretendida demandaria reexame do acervo fático-
Súmula 7/STJ,
probatório.
Para superar o óbice da
o agravante deveria impugnar cada
Súmula n. 182/STJ,
um dos fundamentos da decisão agravada, os quais foram acima enumerados de 1 a
4.
Não obstante, no AREsp, a defesa deixou de rebater a inadequação da via eleita e
a deficiência de fundamentação (fundamentos 1 e 2 da inadmissão). Como se
depreende das razões recursais, o recorrente não teceu qualquer consideração sobre
esses pontos.
Relativamente aos fundamentos 3 e 4, a impugnação não foi suficiente. A defesa
argumentou que não se aplica a
ao caso, pois não se
Súmula n. 7/STJ
pretende revolver matéria fático-probatória. Discorreu sobre a revaloração das
provas e erro na qualificação jurídica dos fatos, pontuando a ausência de prova
segura da autoria do crime.
Apesar de mencionar a impossibilidade de aplicar a
o agravante
Súmula n. 7/STJ,
fez assertivas genéricas nesse sentido, sem indicar, com particularidade, como a
pretensão recursal não envolveria reexame de provas, o que não preenche o padrão
argumentativo para superar o óbice, conforme a seguinte ementa do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. [...] São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC,
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/03/2023,
DJe de
)
29/03/2023.
De modo semelhante, o agravante afirma que houve o prequestionamento de
todas as matérias. Contudo, não colacionou trechos do acórdão recorrido que
Documento eletrônico VDA54725615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/03/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 3deebb92-c1fb-4fbf-804f-e635945b678b

demonstram a análise das teses suscitadas pela Corte local. Nesta ordem de ideias,
"a jurisprudência do STJ e do STF exige que o prequestionamento seja demonstrado
por meio de pronunciamento expresso do Tribunal de origem sobre as teses
jurídicas, o que não foi comprovado pelo agravante" (AgRg no AREsp 2598671/RS,
Quinta Turma, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJEN
.
20/12/2024)
Portanto, no caso, deve ser aplicada a
como consta no teor da
Súmula n. 182/STJ,
ementa a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. SÚMULA 182, STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do STJ exige que o
agravo em recurso especial impugne, de forma específica e fundamentada,
todos os óbices apontados pela instância de origem para inadmitir o recurso
especial, conforme Súmula 182, STJ. 4. O agravante não enfrentou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissão, limitando-se a
reiterar argumentos já expendidos. 5. Mesmo que superado o vício formal, o
recurso especial esbarraria na Súmula 7, STJ, que veda o reexame de provas.
[...] (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.900.012/MS,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/9/2025,
22/9/2025.
Ante o exposto, com fulcro no
parágrafo único, inciso I, do Regimento
art. 253,
Interno do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso
especial.

Conforme se depreende da decisão monocrática, o agravo em recurso especial não
foi conhecido por não ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente a incidência das Súmulas n.

7/STJ,

e
284/STF, 282/STF
356/STF.
Nas razões do presente agravo regimental, contudo, a defesa não logrou infirmar a
motivação da decisão agravada, limitando-se a reiterar, de forma genérica, os argumentos
expendidos no recurso especial, concernentes ao mérito da controvérsia, sem atacar, de modo
específico e pormenorizado, o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a ausência
de dialeticidade recursal no agravo em recurso especial.
Com efeito, a parte agravante deixou de demonstrar, de forma clara e objetiva, como
teria impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente os óbices
das Súmulas 284, 282 e 356 do STF. A mera alegação de que não se busca o reexame de provas,
mas a revaloração jurídica dos fatos, não é suficiente para afastar a
tampouco
Súmula 7/STJ,
supre a ausência de combate aos demais fundamentos autônomos e suficientes da decisão do
Tribunal de origem.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão atacada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que o julgado
deve ser reformado. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida
atrai a aplicação da Súmula 182 desta Corte, que dispõe ser "inviável o agravo do
do
art. 545
, aplicável por
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
analogia ao presente caso.
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é inviável o
conhecimento de agravo regimental que não impugna, de maneira específica, os fundamentos da
decisão monocrática agravada, limitando-se a reprisar os argumentos do recurso anterior. A
ausência de novos argumentos capazes de infirmar o que foi decidido pelo relator torna o recurso
manifestamente inadmissível.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
2. O agravante reiterou as razões do recurso especial e alegou ter infirmado todos
os fundamentos da decisão agravada, pleiteando a reconsideração ou o
encaminhamento dos autos ao colegiado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54725615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/03/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 3deebb92-c1fb-4fbf-804f-e635945b678b

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao
princípio da dialeticidade, apresentando impugnação específica e suficiente aos
fundamentos da decisão monocrática que aplicou a Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação
clara e específica aos fundamentos da decisão agravada, demonstrando o
equívoco na aplicação da Súmula 7 do STJ.
5. A mera repetição das razões do recurso especial e a alegação genérica de
desnecessidade de revolvimento fático-probatório não são suficientes para
afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da
Súmula 7, é imprescindível demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos
descritos no acórdão recorrido demandam solução jurídica diversa, o que não
foi feito pelo agravante.
7. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a
decisão condenatória, afastando o princípio da insignificância e justificando a
dosimetria da pena com base em elementos probatórios, cuja desconstituição
demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Por analogia, aplica-se o enunciado da Súmula 182 do STJ, que inviabiliza
o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o agravante apresente impugnação
específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada.
2. A aplicação da Súmula 7 do STJ não pode ser afastada por alegações
genéricas ou pela mera repetição das razões do recurso especial.
3. O agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada é inviável, conforme analogia à Súmula 182 do STJ.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.006.496/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
16/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À
PRINCÍPIO DA
SÚMULA N. 7/STJ.
COLEGIALIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da inadmissão, notadamente quanto ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o julgamento monocrático do
recurso especial ofende o princípio da colegialidade e configura cerceamento de
defesa por ausência de oportunidade de sustentação oral; (ii) definir se a decisão
agravada poderia ser proferida monocraticamente; e (iii) verificar se houve
impugnação específica e adequada à aplicação da
de modo a
Súmula n. 7/STJ,
viabilizar o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática do relator, com base no
III, do CPC, não
art. 932,
viola o princípio da colegialidade e não configura cerceamento de defesa.
4. A insurgência contra a aplicação da
foi genérica e
Súmula n. 7/STJ
insuficiente, sem demonstrar concretamente que a tese recursal poderia ser
examinada com base em premissas fáticas incontroversas, limitando-se a
alegações abstratas sobre revaloração de provas.
5. Em casos como o presente, a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade atrai a aplicação da Súmula n.
182 do STJ, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54725615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/03/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 3deebb92-c1fb-4fbf-804f-e635945b678b

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator, com base no
III, do CPC, não viola o princípio da colegialidade e não configura
art. 932,
cerceamento de defesa. 2. A impugnação genérica à aplicação da Súmula 7/STJ
não atende ao requisito de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso
especial. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.799.205/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

Dessa forma, não tendo o agravante apresentado argumentos suficientes para
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a manutenção do julgado é medida que se
impõe.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54725615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/03/2026 17:45:22
Código de Controle do Documento: 3deebb92-c1fb-4fbf-804f-e635945b678b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0254651-3
AREsp 2.986.876 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003574820228260546 353912022
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIS GUILHERME MENEGHINI
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
ADVOGADA
: CAMILLA DE GODOI RANZATTO - SP368544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIS GUILHERME MENEGHINI
ADVOGADO
: DANIEL APARECIDO RANZATTO - SP124651
ADVOGADA
: CAMILLA DE GODOI RANZATTO - SP368544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555120940=416830@
2025/0254651-3 - AREsp 2986876 Petição : 2025/0106965-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:51:44
Código de Controle do Documento: F6799E92-839E-4F69-9A55-49864DBF9DBE